Tribunal: TJDFT
Processo: 0722406-28.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – EXISTÊNCIA. EMBARGOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão foi omisso ou contraditório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com o indeferimento da petição inicial e a apresentação de contrarrazões à apelação em segundo grau, verifica-se a angularização da relação processual, o que autoriza a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios quando mantida a sentença, em consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração acolhidos apenas para fixar honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento: “Mantida a decisão recorrida e havendo resistência por meio de contrarrazões, é devida a fixação de honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §§1o e 2o, do CPC”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 85, §§1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2011212, 0754556-96.2024.8.07.0001, Rel. Des. Robson Teixeira De Freitas, 8a Turma Cível, j. 17/06/2025, p. 30/06/2025.